Tribunal: CARF
Processo: 19679.016500/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.016500/2003-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.871 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CONVERGENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando se constata que o acórdão
paradigma indicado e o recorrido são convergentes. Aplicação do disposto no
artigo 67 do Anexo II do RICARF.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido
aprovada posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade,
deu seguimento ao recurso.
Constatada, ainda, a ausência de similitude fática e da matéria em debate entre
o paradigma indicado e o recorrido não deve ser conhecido o recurso especial.
Aplicação do disposto no artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões as conselheiras Livia De Carli Germano e Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016500/2003-70
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 408 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 2a Turma da 1a Câmara no acórdão no 1102-00.782 (fls. 399 e
seguintes), na sessão de 08 de agosto de 2012, que deu provimento, por unanimidade de votos,
ao recurso voluntário do contribuinte.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2000, exercício de 2001.
Nos termos do despacho decisório de fls. 129, apurou-se, nos termos da
legislação, que o contribuinte possuía pendências impeditivas à liberação do incentivo. Na
sequência, o contribuinte foi intimado, em 06/06/2006, a fim de regularizar tais pendências.
Feita nova análise da regularidade fiscal, foi constatado que remanesciam
pendências impeditivas para a liberação do incentivo, o que levou a delegacia de origem a
indeferir o pleito, com base na exigência de comprovação, pelo interessado, da quitação de
tributos federais, conforme estabelece o artigo 60 da Lei n. 9.095/95.
Com a ciência do indeferimento, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 132), no qual alegou, em síntese:
- Para justificar o indeferimento do PERC, alega o Ilustre Auditor Fiscal que efetuou a
verificação da regularidade fiscal da Recorrente e constatou a existência de pendências
impeditivas à liberação do incentivo; argumenta, ainda, que a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal está condicionado à
comprovação pelo Contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais.
- Ocorre que tal assertiva encontra-se equivocada, não servindo de fundamento
suficiente para obstar o deferimento total do PERC.
- Importante enfatizar que a suspensão da exigibilidade de tributos, em virtude de
medida judicial, depósito judicial e recurso administrativo, está prevista no Art. 151 do
CTN, e que tal fato deveria ter sido observado pela Receita Federal antes de proceder a
inscrição da Recorrente em dívida ativa.
- Dessa forma, é certo que as supostas irregularidades no sistema Profisc e as inscrições
em dívida ativa, não podem constituir motivo de indeferimento do PERC, pois
conforme comprovado através do exposto acima e da documentação apresentada, a
Recorrente está em situação fiscal regular, e só não apresentou a Certidão Negativa em
virtude de erro da própria Receita Federal, que mantém restrição no sistema Profisc e
inscreveu indevidamente em dívida ativa débitos com exigibilidade suspensa e até o
momento não regularizou.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 28 de julho de 2009, indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 268), com base na premissa de que “a
existência de inscrições em cobrança no sistema eletrônico de "Informações de Apoio para
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

Emissão de Certidão", impede o reconhecimento da regularidade fiscal da contribuinte para
efeito de concessão de benefício fiscal”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 280),
sob o argumento central de que “a regularidade fiscal do contribuinte há de ser verificada à
época de sua opção pela destinação de parte do imposto de renda devido ao FINAM, sob a
perspectiva recíproca de recebimento de certificados de investimento neste Fundo, ou, o que se
admite somente a título de argumentação, à época da apresentação do PERC”.
Defende o contribuinte que a administração tributária não poderia eleger “um
momento qualquer” para verificar a sua regularidade fiscal, por ofensa aos princípios da
legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em 08 de agosto de 2012, a 2a Turma da 1a Câmara, por meio do acórdão n. 1102-
00.782 decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, sob o
fundamento de que a Fazenda Nacional, ao indeferir o pleito, não demonstrou que a situação
fiscal do contribuinte era irregular no momento da opção pelo benefício.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE INCENTIVOS FISCAIS.
DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
Para obtenção de benefício fiscal, o artigo 60 da Lei 9.069/95 prevê a demonstração da
regularidade no cumprimento de obrigações tributárias em face da Fazenda Nacional.
Segundo entendimento sumulado pela Corte Administrativa, “para fins de deferimento
do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração
de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se
a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do
Decreto no 70.235/72”.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
408), com os seguintes argumentos (destaques no original):
- Conforme relatado, o Colegiado a quo entendeu que cabe ao Fisco o ônus de
comprovar que, no dia da opção pelo beneficio fiscal - que corresponde à data da
entrega da DIPJ - o contribuinte estava com a situação fiscal irregular. Não tendo a
fiscalização providenciado tal prova, defere-se o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC.
- Diversamente, decidiu a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF, nos termos do acórdão paradigma 9101-00.458 (Doc. 1), a qual firmou
posicionamento no sentido de que é do contribuinte o ônus de comprovação da quitação
de tributos e contribuições federais, revelando-se inviável o deferimento do PERC caso
o contribuinte deixe de juntar aos autos prova de sua regularidade fiscal.
- No mesmo sentido decidiu a Sétima Camara do Primeiro Conselho de Contribuintes, a
qual asseverou que cabe ao contribuinte demonstrar sua regularidade fiscal para que
possa usufruir de qualquer incentivo ou beneficio fiscal relativo a tributos ou
contribuições administrados pela SRF.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

- Não é dever do Fisco provar a irregularidade do contribuinte para que seja
afastado o beneficio fiscal. Pelo contrário, cabe ao contribuinte, enquanto
interessado, comprovar sua regularidade fiscal para, somente assim, fazer jus ao
incentivo.
- Sendo assim, deferir o pedido formulado porque a fiscalização não demonstrou que o
contribuinte apresentava pendências fiscais à época da manifestação da opção em DIPJ
consiste em indevida inversão do ônus da prova.
- O art. 60 da Lei 9.069/95, que dispõe acerca do beneficio em exame, estabelece como
condição essencial para o seu gozo, a comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
- Ora, se não há prova da regularidade fiscal, prova essa que caberia ao contribuinte
apresentar, torna-se impossível acolher o seu pleito.
- Sendo assim, e uma vez não demonstrada pelo contribuinte a quitação dos tributos e
contribuições federais quando de sua opção pelo incentivo fiscal e diante da ausência de
elementos outros de prova que certifiquem sua regularidade, torna-se inviável o
acolhimento da pretensão deduzida, sobretudo porque, nessas circunstancias, não é
dever do Fisco provar eventual pendência fiscal.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
423, que lhe deu seguimento.
Devidamente intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 423 e seguintes, não foi questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
especial fazendário, por entender que restou comprovada a divergência interpretativa suscitada.
Como visto, aduz a Fazenda Nacional, em seu Especial, que o acórdão recorrido
teria entendido seria dever do Fisco comprovar que o contribuinte estava irregular no
momento da opção pelo benefício. Com o intuito de demonstrar a divergência, a interessada
indicou dois paradigmas (9101-00458 e 107-09288), que, em sua visão, evidenciariam que o
ônus da comprovação recai sobre o contribuinte.
Ocorre que a leitura do voto condutor do acórdão recorrido não confirma a tese
suscitada pela Fazenda Nacional, vale dizer, o âmago da decisão recorrida não está no ponto de a
quem caberia o ônus da prova para a fruição do benefício, mas sim no momento desta
comprovação, época da apresentação da DIPJ pelo contribuinte, ou seja, entendeu-se no
recorrido que o momento seria aquele em que o contribuinte optou por destinar parcela do
imposto de renda ao FINAM.
Com efeito, o voto do Relator, acompanhado por unanimidade pelo Colegiado, é
suficientemente sucinto para que seja integralmente reproduzido a seguir, o que permitirá
concluir não haver divergência interpretativa entre a decisão questionada e os paradigmas
indicados:
Cinge-se a controvérsia, pois, em estabelecer a interpretação que deve ser dada ao art.
60 da Lei n. 9.069, de 1995, especialmente no que se refere ao momento da
regularidade fiscal a ser comprovada pelo contribuinte. Citada legislação não faz
expressa menção se o referido momento seria o do fato gerador, o da data da opção, o
do indeferimento pelo Fisco ou, ainda, o momento do julgamento definitivo do PERC.
Citada controvérsia encontra-se superada nesta Corte Administrativa por força da edição
da Súmula CARF n. 37, verbis:
“Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.”
Diante da edição de referida súmula, impõe-se o afastamento das razões do acórdão
recorrido para justificar o indeferimento do direito de fruição do incentivo fiscal pelo
Contribuinte, porquanto todas elas reportam-se à situação fiscal da Contribuinte em
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

2006 e em 2008 (fls. 47, fls. 103 e seguintes e fls. 123) e não na data da entrega da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2000, momento em que a Contribuinte optou
por destinar parcela do imposto de renda ao fundo de investimento FINAM.
Nesse sentido, ausente demonstração pela Fazenda Nacional de que a situação fiscal da
Contribuinte era irregular no momento da opção do benefício fiscal, oriento meu voto
no sentido de conhecer do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Em primeiro lugar, verifica-se que a matéria sub judice sequer tratou de quem
seria a responsabilidade de comprovar a regularidade fiscal, mas apenas analisou qual seria o
momento em que a empresa deveria estar regular para obter o benefício fiscal. Isso pode ser
constatado pelo primeiro parágrafo acima transcrito, na parte destacada.
Resta evidente, portanto, que o racional adotado pelo Colegiado a quo foi no
sentido de que a comprovação da regularidade fiscal, repita-se, deve restringir-se ao momento da
data da entrega da DIPJ relativa ao ano de 2000, quando o contribuinte fez a opção pelo
investimento no FINAM.
E esse entendimento está alinhado com o teor da Súmula CARF n. 37,
expressamente utilizada como fundamento para a decisão. Ainda que a Súmula 37 tenha sido
revisada em 2018, seu teor permanece exatamente o mesmo em relação à hipótese dos autos, ou
seja, remanesce a necessidade de comprovação da regularidade fiscal relativa aos débitos
existentes até a data da entrega da DIPJ:
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção.
A partir dessas premissas jurídicas, o acórdão recorrido informa que deu
provimento ao recurso voluntário porque tanto a fiscalização quanto a decisão da DRJ
justificaram o indeferimento do pleito reportando-se à “à situação fiscal da Contribuinte em 2006
e em 2008”, como expressamente mencionado pelo voto condutor.
Constata-se, assim, que em nenhum momento a razão de decidir do Colegiado
teve como fundamento a “inversão do ônus da prova”, no sentido de que caberia ao Fisco a
obrigação de comprovar a regularidade do contribuinte.
O que se decidiu é que o Fisco não poderia indeferir o pleito relativo ao ano de
2000 (entrega da declaração em 2001), com base em situação fiscal posterior, relativa a 2006 e
2008, nos exatos termos do que vaticina a já citada Súmula CARF n. 37.
E isso em nada diverge dos dois paradigmas indicados, que são os acórdãos n.
9101-00.458 e n. 107-09288.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

Pelo contrário: a própria ementa do acórdão n. 9101-00.458, proferido por esta
CSRF, confirma que os fatos geradores que carecem de comprovação quanto à regularidade
fiscal são aqueles ocorridos até a data da apresentação da DIPJ:
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO
DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE.
Os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo
sujeito passivo, com vistas ao gozo do beneficio fiscal, são aqueles ocorridos até a
data da apresentação da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos
Fundos de Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da
comprovação da regularidade, conforme art. 60 da Lei n. 9.069/95.
Verifica-se, pois, que o recorrido e o primeiro paradigma indicado convergem,
inclusive, e são compatíveis com a redação da Súmula CARF n. 37, de sorte que inexiste espaço
para o conhecimento do recurso aviado com base no cotejo dessas duas decisões.
Em relação ao segundo paradigma indicado, a questão é ainda mais simples, pois
naquela decisão não se discutiu o momento relativo à necessidade de comprovação, mas apenas
o fato de que o ônus da prova cabe ao contribuinte (matéria que, como demonstrado, sequer foi
apreciada pelo recorrido), como se depreende da ementa a seguir reproduzida:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE INCENTIVOS FISCAIS. EXIGÊNCIA DE
REGULARIDADE FISCAL. INDEFERIMENTO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
DO
CONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
REGULARIDADE FISCAL.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal fica
condicionada à comprovação da quitação de tributos e contribuições federais (Lei no.
9.069/95, art. 60). A comprovação da regularidade fiscal do beneficiário se faz mediante
a apresentação de certidões emitidas pelos órgãos de arrecadação, nos termos do que
prescrevem os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Omissão do
contribuinte de apresentar as certidões exigíveis.
Este segundo paradigma, portanto, não guarda semelhança com o acórdão
recorrido, razão pela qual também não pode servir de suporte à tese de divergência interpretativa.
Ademais, convém destacar que o recorrido não afirmou, como defende a
Recorrente, que o ônus da prova seria do Fisco; o que ocorreu, data vênia, é que diante da última
frase proferida pelo relator no acórdão recorrido, talvez se tenha entendido que a questão
versaria sobre a quem caberia o ônus da prova, não sendo esta a razão de decidir e a matéria que
deveria ser devolvida para exame destes autos na CSRF. Veja-se:
Nesse sentido, ausente demonstração pela Fazenda Nacional de que a situação
fiscal da Contribuinte era irregular no momento da opção do benefício fiscal,
oriento meu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento.
Ora, o que textualmente diz o acórdão é que o Fisco não conseguiu demonstrar
que a situação do contribuinte era irregular no momento da opção (entrega da declaração),
posição que é consistente com a matéria então em debate (momento a ser comprovado); contudo,
isso não permite, a meu ver, inferir-se que o ônus da comprovação da regularidade (matéria que
não foi objeto do voto) seria sempre do Fisco, como trouxe a Fazenda no seu recurso especial.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.871 - CSRF/1a Turma
Processo no 19679.016500/2003-70

Confirma o racional apresentado o fato de que o voto condutor faz expressa
menção à Súmula CARF n. 37, cuja inteligência nos leva à conclusão de que a comprovação da
regularidade cabe ao contribuinte (“Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação...”), entendimento que está presente no
acórdão questionado, bastando apenas lembrar que o Relator do recorrido votou no mesmo
sentido quando do julgamento do primeiro paradigma indicado, do qual participou, o que
evidencia, uma vez mais, a convergência entre as decisões.
Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado
pela Fazenda Nacional, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da
matéria suscitada, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial fazendário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital